Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-30.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de desacato (art. 331 do CP), resistência qualificada (art. 329, § 2o do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, c/c § 12 do CP).
2. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por todos os crimes, alegando insuficiência probatória e sustentando que o réu agiu em legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do réu; e (ii) estabelecer se o réu agiu em legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, depoimentos das vítimas, laudos de exame de corpo de delito e imagens da abordagem policial.
5. Os depoimentos das vítimas, policiais militares, são coesos e harmônicos, confirmando que o réu desacatou os agentes públicos, resistiu à prisão com violência e causou lesões corporais nos policiais.
6. As expressões utilizadas pelo réu extrapolam o mero exercício do direito de crítica, constituindo ofensas à honra e à dignidade dos funcionários públicos.
7. A conduta do réu configura resistência qualificada, pois opôs-se à execução de ato legal mediante violência, resultando em lesões corporais.
8. As lesões corporais foram praticadas contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções, atraindo a incidência da majorante prevista no § 12 do art. 129 do CP.
9. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nos elementos probatórios, que demonstram que as lesões foram provocadas pelo réu durante sua resistência violenta à prisão.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 331, 329, § 2o, 129, caput, c/c § 12; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.726.317/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 21/6/2019.